Tribunal: TJDFT
Processo: 0760897-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COGNIÇÃO LIMITADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO NOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão quanto à alegação de coisa julgada material, violação à ampla defesa e ao contraditório, e incompetência do 6o Juizado Especial Cível, suscitadas no agravo interno.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vícios de omissão inexistentes. Cumpre observar que o agravo interno é recurso de cognição limitada aos fundamentos da decisão agravada, que não conheceu do recurso inominado, conforme lição do art. 1.021, § 1o, do CPC. No caso, a decisão unipessoal do Relator foi no sentido de não conhecer do recurso inominado em razão do não cabimento de sua interposição contra decisão interlocutória que não põe fim ao processo. Portanto, a matéria que pode ser apreciada no agravo interno limita-se àquela destinada a impugnar o fundamento utilizado na decisão unipessoal, não sendo admissível a ampliação da discussão, especialmente destinada a reavivar as questões discutidas no recurso não conhecido. Assim, não há qualquer omissão no acórdão.
IV. Além disso, as matérias de ordem pública sobre as quais a embargante alega ter havido omissão não foram alegadas no agravo interno, conforme petição de ID 25129226, mas apenas em petição posterior intitulada de “memoriais”. O efeito devolutivo do recurso é limitado às matérias nele alegadas, não podendo ser ampliadas por petição posterior em razão da preclusão consumativa. Cumpre observar que mesmo matérias de ordem pública se sujeitam ao duplo grau de jurisdição, de modo que esta Turma não poderia conhecer delas em primeiro lugar, sob pena de supressão de instância.
V. Por fim, se fosse o caso de conhecer do recurso inominado interposto pela agravante, a solução em caso de provimento seria a devolução dos autos à origem para conhecimento da matéria alegada nos embargos à execução que não foram conhecidos, justamente para evitar a supressão de instância, ocasião em que a matéria de ordem pública poderia ser suscitada pela agravante.
VI. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.